Tribunal: TJSP
Processo: 2245415-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar a arrematação do veículo levado a leilão.
Despacho proferido por este Relator que não contém incorreção, passível de reconsideração. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão mantida. Recurso improvido.